Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, porquanto apurado que o eminente subscritor do recurso - Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual do apelante, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse ao recorrente a regularização de sua representação processual1 mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação formulada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimado, o apelante, dentre outros documentos, colacionara o instrumento de mandato originário3, do qual germinara o substabelecimento outorgado ao subscritor do apelo. No entanto, o documento apresentado pelo apelante encontra-se datado de 24 de outubro de 2023, com prazo de validade de 1 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostentando validade, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Como consectário, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante para 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 66078878 - Pág. 70 a 75 (fls. 409 a 413)